Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001912-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS DE SOUZA - CPF: 174.122.771-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — RECURSO DESPROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — TESE FIXADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC Nº 10) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — POSITIVO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de assunção de competência (IAC nº 10), que, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em lei, de sorte que
“A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT”.

Reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, e, na espécie, constatado que o Agravante, viu-se obstado de continuar a demandar no Juízo da Vara de Ação Civil Pública, alternativa não resta, senão a retratação do posicionamento anteriormente adotado, e o consequente provimento do recurso, para cassar a decisão que determinou o declínio de competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo JOSÉ MARTINS DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos Ação Civil Pública nº 1002445-08.2018.8.11.0051 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Pugnou o agravante, em suma, pela reforma da decisão agravada, para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art. 5º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, parágrafo único e art. 516, II, ambos do CPC/15 e arts. 147 e 148, IV, das Leis 7.347/85, 8.069/90 e manter a competência da Vara Cível da comarca de Campo Verde para julgamento do feito.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento realizado em 30/06/2020 negou provimento ao recurso de agravo de instrumento mantendo a decisão recorrida
.

Contra essa decisão a parte interpôs o Recurso Especial e Extraordinário, onde arguiu que a decisão estava em desacordo com entendimento consolidado dos superiores tribunais.

O Ministro OG Fernandes determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos da ordem liminar da Primeira Seção no IAC 10/STJ.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
, em atenção a determinação superior,
designou
a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para as providencias necessárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que JOSÉ MARTINS DE SOUZA, por meio da Defensoria Pública, ajuizou em 22/10/2019, Ação de Obrigação de fazer com pedido liminar nº 1002445-08.2018.811.0051 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, requerendo o fornecimento dos medicamentos AZOPT (02 frascos ao mês), COMBIGAN (02 frascos ao mês) e LUMIGAN (01 frasco ao mês), por tempo indeterminado, ao paciente.

O Juízo a quo declarou a incompetência para processar e julgar o feito, e, eventuais providencias pendentes para cumprimento da sentença proferida nos autos, que motivou a interposição do presente recurso.

Como se sabe, tecnicamente, cada causa tem o seu juízo natural, devendo sua apreciação ser atribuída à competência de um juiz ou de um tribunal, sendo inadmissível que, simultaneamente, mais de um órgão judiciário seja igualmente competente para processar e julgar a mesma causa, salvo em havendo, num mesmo território, numa mesma jurisdição, mais de um juiz competente para conhecer da ação.

No caso, o agravante se insurge contra a decisão que determinou a remessa dos autos para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em consonância com a Resolução TJ/OE n° 09/2019.

Adianto, desde logo, que revejo o meu posicionamento, anteriormente adotado, visto que o Superior Tribunal de Justiça procedeu a afetação da questão respeitante à “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”, na sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Tese Firmada:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Diante desse cenário, reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, e, na espécie, constatado que o Agravante, viu-se obstado de continuar a demandar no Juízo da Vara de Ação Civil Pública, alternativa não resta, senão o consequente provimento do recurso, para cassar a decisão que determinou o declínio de competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Ante o exposto, em observância a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC n.10), DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, para o regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024